Tribunal: TJDFT
Processo: 0734977-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA CONTRAMINUTA NÃO CONHECIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. SISTEMA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A existência de duas contrarrazões ao recurso configura preclusão consumativa e, por conseguinte, obsta o conhecimento da petição por último apresentada.
2. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. Na verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar e sobre o montante destinado à formação da reserva de investimento, consoante art. 833, IV e X, do CPC.
3. Ausente a comprovação de natureza salarial ou de sua utilização exclusiva para formação de reserva de investimento, deve ser mantida a penhora sobre as quantias encontradas em contas bancárias do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.